Tribunal: TJDFT
Processo: 0723849-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723849-24.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JONAS RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BS2 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BANCO BMG S/A, ITAU UNIBANCO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos dos recorridos BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e ITAU UNIBANCO S/A, de publicação exclusiva em nome de seus respectivos patronos, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004